Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705652-53.2021.8.07.0000 Agravante(s) Hospital Pacini Ltda. Agravado(s) Ana Andrea Martin Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hospital Pacini Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 81102711 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0046843-97.2013.8.07.0001, promovida pelo ora agravante em desfavor de Ana Andrea Martins, indeferiu requerimento (Id 80752549, p. 1, do processo de referência) de renovação de pesquisa de bens em nome da parte agravada e de penhora eletrônica via SisbaJud. Requer, em síntese, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que determinada seja a realização de nova consulta ao sistema SisbaJud. No mérito, pede o provimento do agravo, com a decorrente ratificação da decisão liminar. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 23545814, pp. 1-2. Consoante decisão de Id 23627905, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido por decisão unipessoal desta Relatora. A agravada não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão de Id 24375092. É o relato do necessário. Decido. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido prolatada sentença de mérito pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília no processo de referência (processo n. 0046843-97.2013.8.07.0001), reconhecendo a prescrição intercorrente da ação executiva e, por conseguinte, julgando extinto o processo executivo nos termos do art. 924, V, do CPC (Id 110446651 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada sentença reconhecendo a existência de prescrição da pretensão satisfativa na ação de execução, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento que pretende a busca de bens junto ao Sistema SisbaJud. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUMENTO ao agravo de instrumento de Id 23545812, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 6 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora